Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015446-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (AGRAVANTE), SAMI -ADMNISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 00.345.173/0001-41 (AGRAVADO), CICERO FERREIRA LIMA (AGRAVADO), ALDO LASPERG DE SOUZA - CPF: 058.559.939-49 (AGRAVADO), JOSE OSIRIO SANTOS - CPF: 171.988.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ILZA MACHADO SANTOS - CPF: 040.084.578-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR - INSOLVÊNCIA – ART. 50 DO CC – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência ou da dissolução irregular, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015446-43.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

AGRAVADO: ALDO LASPERG DE SOUZA, CICERO FERREIRA LIMA E SAMI -ADMNISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0007001-66.2019.8.11.0041 que rejeitou o incidente instaurado em razão dos autos do processo no 0011381-31.2002.8.11.004, atualmente em fase de execução.

O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil; a agravada foi objeto de desvio de finalidade, entendido este como qualquer ato pelo qual os sócios da pessoa jurídica a utilizam com “o propósito de lesar credores” ou “para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”; a empresa desconsideranda, por meio de seus sócios, firmou um contrato de prestação de serviços, mas não cumpriu com os pagamentos devidos a este hospital, deflagrando a ação da origem; os sócios Requeridos quedaram inertes com seus compromissos perante a Receita Federal acarretando a baixa irregular da empresa desconsideranda, fato notório e comezinho que pode ser verificado mediante simples consulta a situação cadastral da empresa junto àquele órgão federal; fundamenta que existe abuso da personalidade jurídica, quando a empresa desconsiderada é baixada irregularmente e quando não há bens em seu nome para satisfazer as dívidas constituídas pela própria; elenca o claro propósito de lesar credores, com vistas a prática de ato ilícito, qual seja, o enriquecimento sem causa, restando comprovados os quesitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa SAMI - ADMNISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, de forma atingir integralmente o patrimônio de seus sócios; fundamenta o efeito suspensivo na probabilidade do provimento do recurso é cristalina, visto que, como já demonstrado, para além da dissolução irregular da sociedade, há claro abuso da personalidade jurídica, em razão do nítido desvio de finalidade, consubstanciado no interesse de lesar credores e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o feito principal encontrava-se suspenso até a prolação de decisão nos autos do incidente, sendo iminente a ordem de prosseguimento da execução, o que, em razão do indeferimento, ocorrerá tão somente em desfavor da Sociedade, o que não atingirá a finalidade de satisfação do crédito do Agravante já que, como restou demonstrado acima, a empresa encerrara suas atividades de maneira irregular a cerca de 15 anos atrás; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado CÍCERO FERREIRA LIMA, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0007001-66.2019.8.11.0041 que rejeitou o incidente instaurado em razão dos autos do processo no 0011381-31.2002.8.11.004, atualmente em fase de execução.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante seja reformada a decisão por entender estarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, não se consubstancia razoável haja vista que a probabilidade do direito e o risco de dano apenas pelo longo período de trâmite do processo, por si só não corrobora a existência de prejuízo evidente.

Assim, não se denota abuso de direito ou desvio de finalidade, consoante o que preconiza o artigo 50 do Código Civil.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard of legal entity
), originariamente concebida nos domínios da Common Law, “consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular dos seus sócios ou administradores para a satisfação do seu crédito” (Código Civil Comentado, 10a Ed. Nelson Nery Junior, pág. 312).

O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

De acordo com o caso em questão, os executados não foram localizados, nem bens e valores para penhora e pagamento da dívida.

Em que pese a constatação, não há elementos a caracterizar suposta fraude ou indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, já que a confusão patrimonial decorre nos casos em que houve confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, situação que ocorre quando da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral.

Nesse diapasão, cumpre ressalvar que, consoante atual entendimento jurisprudencial abalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, tão só, o reconhecimento da insolvência e a dissolução irregular da empresa não implica ocorrência de fraude ou tentativa de prejudicar credores.

Assim, a insolvência e a dissolução irregular da sociedade não podem ser fundamentos isolados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo haver um mínimo de demonstração da existência de circunstância que autoriza induzir o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade ou a presença de confusão patrimonial.

Desse modo, o agravante não demonstrou o encerramento irregular de suas atividades com o intuito de fraudar credores. A mera demonstração de insolvência e a dissolução irregular não pode ser motivo a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pacificamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL-EMPRESARIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte adotou orientação no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido
. (AgInt no AgInt no AREsp 1580544/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial. 2. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem afirmado expressamente a ausência de provas aptas a demonstrar o desvirtuamento da finalidade da empresa ou a existência de confusão patrimonial, a alteração das conclusões adotadas demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1776656/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSOLVÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos sócios de fraudar terceiros ou quando houver confusão patrimonial. 2. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 334.883/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 2. Não cabe rever o entendimento da Corte de origem acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC por demandar o necessário revolvimento da matéria fático-probatória. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MERA DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AFASTAMENTO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. É inviável em sede de recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015).

No julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n.

711.452 – SP, o Relator Ministro João Otávio de Noronha asseverou em seu voto condutor, o qual transcrevo:

“[...Conforme demonstrado, o Tribunal a quo, em consonância com os precedentes do STJ, entendeu que o simples fato de a pessoa jurídica ter sido desativada, encerrada irregularmente ou estar situada em outro endereço não permite reconhecer que tenha ocorrido fraude, muito menos que tenha sido utilizada como instrumento para prejudicar credores. Concluiu, portanto, que a mera insolvência da pessoa jurídica ou a sua dissolução irregular, por si sós, não satisfazem os critérios do art. 50 do CC. Assim, não há como determinar a desconsideração da sua personalidade. Tal posição está de acordo com a atual jurisprudência do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. 'O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica,

nos termos do Código Civil.' (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 584.195/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/8/2015.)...]”.

Nesse sentido, os entendimentos prelecionados no Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 10a Ed. Pág. 313 e 314, respectivamente:

“
Desconsideração da personalidade jurídica. Limitação. Jornada I STJ 7: ‘Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houve a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido’”.

“Encerramento de atividades. Jornada IV DirCiv STJ 282: ‘O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica’”.

Dessa forma, a desconsideração é uma medida extrema, somente admitida em última instância e desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não verifico no caso dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios nesse sentido se posiciona:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – ALEGAÇÃO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, em que pesem as alegações da exequente, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de sua dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica”.
(AI 11095/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TEORIA MAIOR ART. 50 DO CCB - TEORIA MENOR ART.28, § 5o DO CDC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EM AMBOS OS CASOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios. Considerando tratar-se de relação de consumo, observando-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade, baseada no art. 28, § 5o do CDC, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica, contudo tal deve-se dar de forma contundente, o que não ocorreu no caso dos autos”.
(AI 134102/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 08/07/2013)

“Prestação de serviços – Execução de sentença arbitral – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão de outras empresas na lide – Reconhecimento da existência de grupo econômico e insuficiência de ativos financeiros não se afiguram suficientes para a medida – Necessidade de restar evidenciada a fraude ou a má-fé na administração dos negócios –

Decisão reformada –

Agravo provido”.
(Relator(a): Vianna Cotrim; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

Cumprimento de sentença ––

Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica –

Inexistência de prova de abuso da personalidade jurídica –

Não caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial –

Inteligência do art. 50 do CC –

Dificuldade de execução do crédito e dissolução irregular da sociedade não constituem fundamentos, por si só, suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica –

Precedentes –

DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO”.
(Relator(a): Azuma Nishi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/03/2016; Data de registro: 30/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCERIA AGRÍCOLA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Impossibilidade. Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica do ente empresarial, faz-se necessária a configuração do desvio de finalidade (efetivo abuso da personalidade jurídica ou prática de atos lesivos e dolosos em desfavor dos interesses dos credores) ou da confusão patrimonial (situação de fato) entre os bens da sociedade e do sócio. A mera situação de inadimplência ou a dissolução irregular da sociedade, por si só, não tem o condão de ensejar a aplicação da teoria da "disregard of legal entity". Inteligência do art. 50 do CC/2002. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO”.
(Relator(a): Berenice Marcondes Cesar; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 30/03/2016)

Nesse diapasão, pelos fundamentos articulados, não é possível estabelecer qual foi o desvio de finalidade praticado, ou em que consistiu a confusão patrimonial, figuras necessárias para a corporificação do abuso da personalidade jurídica.

Desse modo, dos elementos constantes nessa seara recursal e o conjunto instrutório dos autos atesta a inexistência de indícios suficientes da confusão patrimonial e fraude contra os credores, motivo pelo qual está desautorizada a medida excepcional do artigo 50 do CC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023